Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-50.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001626-50.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIONOR
ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE ALEJANDRO
LESTEIROIN REINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020 -Voto no 21.884
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001626-50.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: VALDIONOR ROCHA DOS SANTOS
Apelado: JOSÉ ALEJANDRO LESTEIROIN REINA
Juiz: Dr. Cláudio Salvetti D'Angelo
Voto n. 21.884

Compromisso de compra e venda de imóvel.
Consignação em pagamento. Incidência do art. 335, II, do
Código Civil. Credor não localizado e não indicada conta
bancária para o pagamento. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
interposto
contra
sentença (fls. 43/44) que julgou procedente ação consignatória, para declarar
cumprida e extinta a obrigação do autor em relação às parcelas referentes a
janeiro e fevereiro de 2018, decorrentes do Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra com Promessa de Cessão de Direitos e
Obrigações celebrado entre as partes. Condenou-se o réu, ainda, a arcar com
as despesas processuais e honorários, fixados por equidade em R$ 500,00.
Sustenta o vencido, em sua irresignação, que
o próprio autor reconheceu, em sua inicial, que deveria pagar as parcelas à
sua companheira Jéssica. Afirma, no mais, que o autor deixou de depositar os
valores a partir de junho de 2018, requerendo, pois, a rescisão do contrato.
Diz, ainda, que o autor não transferiu o veículo que deu a título de entrada,
que acabou apreendido e retirado pelo antigo proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020 -Voto no 21.884
3
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 55/61).
É o relatório.
O recurso não está a merecer guarida.
Diz o autor, ao ajuizar a consignatória, que,
de acordo com o contrato firmado, o pagamento se daria diretamente ao réu,
mas que, após alguns dias, foi avisado de que os dois primeiros depósitos
poderiam ser realizados em conta corrente da namorada do alienante, o que
foi feito. Afirma, porém, que, depois disso, o réu não foi mais localizado e
tampouco informou conta bancária para que pudesse realizar os pagamentos.
Citado, o réu afirma que o próprio autor
reconhece acordado entre as partes que os pagamentos deveriam ser
realizados em conta corrente de Jéssica, que alega ser sua amásia, requerendo
que os depósitos voltem a ser efetuados na conta informada.
Em réplica, porém, o autor afirma que foi
informado por Jéssica a respeito da separação do casal e que o réu parou de
atender às suas ligações.
Pois bem. Em primeiro lugar, ao contrário do
quanto afirmado pelo réu, o autor em nenhum momento reconhece que havia
sido acordado o pagamento de todas as parcelas em conta de terceiro,
admitindo apenas que os dois primeiros depósitos deveriam ser assim
realizados. E o réu nada explica a respeito da alegação de que não foi mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-50.2018.8.26.0020 -Voto no 21.884
4
encontrado pelo devedor.
E, se é assim, nada disposto a respeito do
local do pagamento no compromisso de compra e venda firmado (fls. 13/15)
e ausente preliminar de cerceamento de defesa, incide, na espécie, o art. 327
do Código Civil, que estabelece que se efetuará o pagamento no domicílio do
devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário
resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.
A hipótese, portanto, é do art. 335, II, do
Código Civil, que autoriza o cabimento da consignação “se o credor não for,
nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos”.
Por fim, nota-se que a declaração de
quitação da sentença diz respeito tão somente às parcelas relativas aos meses
de janeiro e fevereiro de 2018. Nada se dispôs sobre os depósitos havidos até
logo depois da réplica e antes da conclusão para sentença. E sem qualquer
recurso do autor a respeito. Assim, eventual inadimplemento posterior do
autor, ou mesmo a questão do veículo referido pelo réu, deverão ser
discutidos em ação própria.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados os honorários sucumbenciais para R$
750,00, nos termos do art. 85 §11o, do CPC, observada a gratuidade
concedida.
CLAUDIO GODOY
relator